Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-03.2020.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000638-03.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.941.223-63 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INÍCIO DA INCAPACIDADE APÓS O CANCELAMENTO DA APÓLICE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - CONCLUSÃO PERICIAL PELA INVALIDEZ PARCIAL - AUSÊNCIA DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro foi rescindido em momento anterior à alegada invalidez, de modo que não há direito à indenização securitária pretendida.

Não fosse o bastante, oRecorrente não foi acometido por doença que lhe causou invalidez permanente total, mas parcial. Assim, considerando que a cobertura securitária abrangia somente a invalidez total,mesmo que não tivesse ocorrido o cancelamento, não haveria direito à indenização securitária.

Por fim, demonstrado que não há direito à cobertura pretendida,

não há falar na prática de ato ilício que justifique a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
JOSÉ DOMINGOS PEREIRA DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária
ajuizada em desfavor do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, do CPC,
cuja exigibilidade fica suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante aduz que, na perícia médica, o
expert
constatou o nexo de concausalidade da doença com o trabalho desenvolvido na empresa e, com isso, concluiu pela invalidez parcial e permanente do Apelante.

Assevera, ainda, que foi acometido por incapacidade laboral no período de vigência do seguro contratado com a Apelada, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento da indenização securitária.

Afirma que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista que as lesões acometidas se desencadearam em virtude das atividades laborais. Sob esse argumento, sugere o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a indenização.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões no ID. 131202730.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
JOSÉ DOMINGOS PEREIRA DA SILVA
ajuizou a
Ação de Indenização Securitária
em desfavor do
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
alegando que, em 11/07/2018, foi contratado pela empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. e passou a ser beneficiário do Seguro de Vida em Grupo celebrado entre a empresa estipulante e a Apelada.

Afirma que foi acometido de doença ocupacional em razão dos movimentos rápidos e repetitivos na execução das tarefas rotineiras, tendo rompido Hérnia Inguinal Unilateral Direita (CID K40.9).

Requereu, ao final, a condenação da Apelada ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 58.877,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos e setenta e sete reais) e a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o encarte da contestação (ID. 131204188) e da réplica (ID. 131202701), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu que há leve incapacidade laboral parcial e permanente (ID. 131202715).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou improcedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo.

Na hipótese, em que pese às alegações do Apelante, verifico que não há falar em responsabilidade da Apelada ao pagamento obrigação securitária.

Com efeito, o Apelante ajuizou a demanda em 24/03/2020, alegando invalidez decorrente de doença ocupacional, e como prova, anexou atestado médico datado de 04/11/2019.

Ocorre que, em 01/05/2019, a empresa Marfrig solicitou o cancelamento da apólice,e por isso é nítido que o seguro foi rescindido em momento anterior à alegação de invalidez, de modo que não há direito à indenização securitária pretendida.

Em outras palavras, no momento em que foi acometido pela doença (04/11/2019 – ID. 131204156), o seguro já havia sido cancelado, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE INCAPACIDADE CONSTATADA APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO É DEVIDO REFORMA DA SENTENÇA RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. Se a prova pericial produzida nos autos conclui que a invalidez funcional permanente por doença teve início em data posterior à vigência do contrato de seguro de vida em grupo, deve ser julgada improcedente a pretensão de indenização securitária. Diante da reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização, fica prejudicada a análise do apelo interposto pela parte autora e que versava apenas sobre o termo inicial da correção monetária da indenização prevista na apólice. (TJMS. Apelação Cível n. 0800445-08.2019.8.12.0002, Dourados, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 20/07/2020, p: 23/07/2020).

Somado a isso, verifico que a apólice do seguro de vida em grupo traz cobertura para os casos de morte, morte acidental (MA), de invalidez permanente acidentes (IPA), de invalidez funcional permanente total por doença e de auxílio funeral (ID. 131204193).

Na hipótese, em 28/05/2021, foi realizada perícia judicial (ID. 131202715), tendo o
expert
concluído que o Apelante tem invalidez permanente parcial e incompleta devido a hérnia inguinal.

Assim, está evidente que o Recorrente não foi acometido por invalidez permanente total, mas parcial. E, uma vez que a cobertura para invalidez somente se dá quando permanente e total, não vislumbro os requisitos autorizadores da indenização securitária.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - INCAPACIDADE PARCIAL - AUSÊNCIA DE COBERTURA 1. "O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão acentuado, bastando, para seu conhecimento, seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, com a infirmação, mesmo genérica, dos fundamentos da sentença, desde que compreensíveis as razões apresentadas" ( AgRg no REsp 1313537/RS). 2. Não comprovada hipótese de cobertura, não há falar em pagamento de indenização securitária, mormente quando há perícia judicial, atestando que o segurado possui incapacidade parcial para o trabalho. 2. Se não for constatado pela perícia técnica que o segurado está acometido de invalidez funcional permanente total por doença, a seguradora não deve se obrigada ao pagamento da indenização securitária. (TJMG - Apelação Cível 1.0324.15.011786-3/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da sumula em 07/02/2019).

Por fim, demonstrado que não há direito à cobertura pretendida, não ha fala na prática de ato ilício que justifique a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Escorreita, pois, a sentença vergastada, de modo que não comporta reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022